Tribunal: STJ
Processo: 0026595-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 977965 - SP (2025/0026595-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ILDEMAR SOARES DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503
/97. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DEPOIMENTO. POSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, no qual se questiona a condenação do agravante por embriaguez ao
volante (art. 306, caput, da Lei n. 9.503/1997).
2. O agravante foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no
art. 306, caput, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), sendo-
lhe aplicada a pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por prestação pecuniária, além do pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no mínimo legal, e suspensão do direito de dirigir veículos automotores
pelo prazo de 02 (dois) meses.
II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se há nulidade na
leitura da denúncia antes do depoimento da testemunha e se há provas
suficientes para embasar a condenação. III. Razões de decidir
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se há nulidade na leitura da denúncia antes
do depoimento da testemunha e se há provas suficientes para embasar a
condenação.
III. Razões de decidir
4. Inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de
testemunha.
5. Há provas suficientes a ensejar a condenação, bem como o reexame das
provas demanda análise do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via
célere do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da
oitiva de testemunha. 2. O reexame das provas demanda análise do conjunto
fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 3. Ausente
impugnação específica de fundamentos da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados: artigo 306, caput, da Lei n. 9.503 /1997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STJ, AgRg no AREsp n.
Documento eletrônico VDA47780002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 07bf0e35-ee32-4f82-8d58-2c4860cc4c69

2.272.124/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 875.569
20/3/2025
28/3/2025
/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 861.380/SP, relator Ministro Antonio
16/5/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
22/4/2024
25/4/2024

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer
22/05/2025
28/05/2025
do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47780002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 07bf0e35-ee32-4f82-8d58-2c4860cc4c69

AgRg no HABEAS CORPUS No 977965 - SP (2025/0026595-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ILDEMAR SOARES DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306,
, DA LEI
CORPUS.
CAPUT
N. 9.503/97. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DEPOIMENTO.
POSSIBILIDADE.
PROVAS
SUFICIENTES.
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
no qual se questiona a condenação do agravante por
habeas corpus,
embriaguez ao volante (art. 306,
, da Lei n. 9.503/1997).
caput
2. O agravante foi denunciado e condenado pela prática do crime
previsto no art. 306,
da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito
caput,
Brasileiro), sendo-lhe aplicada a pena de 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária, além
do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, e suspensão
do direito de dirigir veículos automotores pelo prazo de 02 (dois)
meses.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se há nulidade na leitura da
denúncia antes do depoimento da testemunha e se há provas
suficientes para embasar a condenação.

III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47608834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:17:13
Código de Controle do Documento: 966dd9e4-749f-4603-9253-a46832f9781e

4. Inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de
testemunha.
5. Há provas suficientes a ensejar a condenação, bem como o
reexame das provas demanda análise do conjunto fático-probatório,
o que é vedado na via célere do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
: 1. Inexiste proibição legal da leitura da denúncia
Tese de julgamento
antes da oitiva de testemunha. 2. O reexame das provas demanda
análise do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via
estreita do
3.
habeas corpus.
Ausente impugnação específica de
fundamentos da decisão agravada.

artigo 306,
, da Lei n. 9.503
Dispositivos relevantes citados:
caput
/1997.

STJ, Súmula n. 182; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.272.124/MT, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
20/3/2025
28/3/2025
; STJ, AgRg no HC n. 875.569/SP, relatora Ministra Daniela

Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
13/5/2024
16/5/2024
STJ, AgRg no HC n. 861.380/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
22/4/2024
25/4/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ILDEMAR SOARES DA
COSTA contra decisão monocrática por mim proferida que não conheceu o
(fls. 231-237).
habeas corpus
Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a nulidade do
depoimento da testemunha policial, assim como a ausência de provas a
ensejar o decreto condenatório,
Requer que seja declarada a nulidade do depoimento da testemunha
policial Luiz Alexandre, ou para que desde logo seja o Réu absolvido, com
(fl. 253).
fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP
Postula a reconsideração da decisão monocrática para conceder a
progressão de regime ao paciente.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47608834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:17:13
Código de Controle do Documento: 966dd9e4-749f-4603-9253-a46832f9781e

Analisando os pressupostos de admissibilidade, tenho que o agravo
regimental não merece conhecimento.
Ao examinar as razões consignadas no presente recurso, verifica-se
que o agravante tão somente reiterou os argumentos apresentados na
impetração, o que denota mero inconformismo por parte do recorrente.
Consoante já exposto na decisão que não conheceu do habeas corpus
(fls. 232-237):

O acórdão recorrido analisa a preliminar, rejeitando-a (fls. 192-193):
Rejeita-se a preliminar. Não ocorreu ofensa ao Código de
Processo Penal pela leitura da denúncia à testemunha Luiz
Alexandre. Ocorre que, em razão do tempo decorrido entre o fato
e a audiência de instrução, e pela infeliz realidade de ser tratar
de tipo penal recorrente no País, o policial rodoviário disse
expressamente não recordar o fato ao ser inquirido em Juízo.
Não obstante, indagado sobre a autenticidade de sua assinatura
e sobre a veracidade de sua narrativa extrajudicial (fls.124), o
agente não titubeou em afirmar que confirmava integralmente
aqueles termos, demonstrando lisura e comprometimento com o
serviço público. Assim foi destacado pela Sentença ao afirmar
que "Em juízo, embora não tenha se lembrado especificamente
dos fatos, reconheceu sua assinatura aposta no inquérito" (fls.
291) Não há, pois que se procurar nulidade onde não existe!!!!
[...]
Portanto, verifica-se que não houve qualquer mácula na leitura prévia
ao depoimento. Outrossim, as provas produzidas em Juízo não se
mostraram frágeis, havendo elementos suficientes para embasar a
condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
de provas.
O acordão consta (fls. 193-197; grifamos):
Desenhado esse panorama, têm-se aqui que o policial militar
flagrou o Réu com sinais típicos de embriaguez provenientes do
álcool (dificuldade de fala e desequilíbrio), circunstância
demonstrada de forma inequívoca pela prova oral produzida.
Basta isso para se ter a comprovação da embriaguez por meio
indireto, como permite o sistema legal, sendo mesmo caso
de condenação. Trata-se, pois, de fato típico.

Como já explicado, o fato de a Magistrada ler a denúncia não
acarreta nulidade, conforme entendimento reiterado desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo
único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar
provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em
Documento eletrônico VDA47608834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:17:13
Código de Controle do Documento: 966dd9e4-749f-4603-9253-a46832f9781e

súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante
acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da
colegialidade" (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
13/12/2018
4/2/2019
2. O entendimento esposado pelo Tribunal de origem encontra-
se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, porquanto
já se decidiu que inexiste proibição legal da leitura da
denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente
comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em
nulidade processual (ut, AgRg no HC n. 712.423/GO, relator
Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF
1a Região -, Sexta Turma, D Je de
).
14/3/2022
3. Da mesma forma, não há necessidade de prévia intimação da
realização do laudo psicológico da vítima, que possui contraditório
diferido e não se confunde com exame pericial. Outrossim, é certo que
a defesa teve plena ciência do seu resultado após a juntada nos
autos. Contudo, veio a insurgir-se contra o exame somente após a
sentença desfavorável, circunstância que evidencia a preclusão sobre
o tema.
4. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado
exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise
do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
5. Ademais, quanto ao percentual da continuidade delitiva, de acordo
com a orientação desta Casa, o número de infrações constitui o critério
fundamental para obtenção da fração de aumento nos moldes do art.
71 do Código Penal. In casu, a existência de pelo menos sete crimes,
em continuidade delitiva, justifica a fração adotada.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.272.124/MT, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
20/3/2025
, grifamos.)
28/3/2025

Com efeito, é sabido que o provimento do agravo regimental requer
que o agravante apresente, em suas razões, impugnação específica, com
argumentos capazes de demonstrar o equívoco da decisão agravada e a
necessidade de sua reforma, o que não ocorreu na hipótese, visto que o
agravante se limitou a arguir o enfrentamento do mérito da impetração.
Aplicável à hipótese, portanto, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual (é) inviável o agravo do art. 545 do Código de
Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E DETENÇÃO
DE USUÁRIOS. ELEMENTOS QUE INDICAM FUNDADA SUSPEITA.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA DILIGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(...) 2. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA47608834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:17:13
Código de Controle do Documento: 966dd9e4-749f-4603-9253-a46832f9781e

agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n.
SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
875.569/

julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
16/5/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE NA PRIMEIRA E
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AGENTE NA
CONDIÇÃO DE "MULA". AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DESSES FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo o Parquet, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente os fundamentos da decisão agravada para aplicação
da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, deve ser aplicado,
por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior,
segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 861.380/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47608834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:17:13
Código de Controle do Documento: 966dd9e4-749f-4603-9253-a46832f9781e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 977.965 / SP
Número Registro: 2025/002659-50
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015248820138260224 15248820138260224 94652012
Sessão Virtual de 22/05/2025 a 28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Belo. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ILDEMAR SOARES DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: CRIMES DE TRÂNSITOCRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÂNSITODIREITO PENAL - CRIMES DE TRÂNSITOCRIMES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ILDEMAR SOARES DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025 a 28/05
/2025, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47777318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 15:00:27
Código de Controle do Documento: 49c327c7-223d-4a6f-b2f8-157731bf006c

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47777318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 15:00:27
Código de Controle do Documento: 49c327c7-223d-4a6f-b2f8-157731bf006c